Tribunal: STF
Processo: RE 589916
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-26
Data de publicação: 2010-10-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL. COBRANÇA DE TRABALHADORES NÃO FILIADOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 


1. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o AI 752.633, sob a relatoria do ministro Cezar Peluso, firmou o entendimento de que é infraconstitucional a questão alusiva à exigibilidade da contribuição assistencial, instituída por assembléia, de trabalhadores não filiados, e deu pela ausência do requisito da repercussão geral. 




2. Agravo regimental desprovido.